Tribunal: TJSP
Processo: 1024911-79.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AUXÍLIO-FUNERAL. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. A apólice de seguro acostada aos autos expressamente prevê a cobertura do serviço de auxílio-funeral em caso de falecimento dos pais do segurado, afastando a alegação da ré de exclusão dessa hipótese contratual. A falha na prestação do serviço, especialmente quando

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AUXÍLIO-FUNERAL. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. A apólice de seguro acostada aos autos expressamente prevê a cobertura do serviço de auxílio-funeral em caso de falecimento dos pais do segurado, afastando a alegação da ré de exclusão dessa hipótese contratual. A falha na prestação do serviço, especialmente quando frustra a legítima expectativa do consumidor em momento de luto, configura dano moral indenizável. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e suficiente para reparar o abalo sofrido, bem como para desestimular a repetição da conduta pela ré. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.